Tribunal: TJES
Processo: 5007418-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007418-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MARLENE BONE

CUSTOS LEGIS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual.

II – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo à luz da Lei do Superendividamento, em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta-corrente, é inaplicável o limite de desconto de 30% previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

III – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007418-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE BONE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURICIO CAMATA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MARLENE BONE
em face de decisão que deferiu parcialmente seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, proposta face ao
BANCO BMG
S.A.
e ao
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
determinando o Juízo
a quo
que, no que tocam os contratos celebrados sob a modalidade crédito consignado, então firmado com o Segundo Agravado, a instituição financeira limite os descontos efetuados na conta da demandante ao montante equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de seu benefício líquido, sob pena de multa.

Aduz, em suma, Agravante que entendeu equivocadamente o Juízo
a quo
não poderem ser limitados os descontos relativos aos empréstimos pessoais/renegociações de dívidas realizados pelas partes, impondo a limitação de 35% somente aos empréstimos de natureza consignada. Afirma que o art. 54-A, § 2º, do CDC, não limita as dívidas/contratos bancários que podem sofrer limitações por conta do superendividamento, englobando quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ausentes as contrarrazões.

Conforme me manifestei em minha decisão inicial nestes autos, sopesando os argumentos tecidos pela Agravante no seu intento recursal e pondo em relevo o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, tenho que o presente recurso não comporta provimento.

Ocorre que, a decisão do Juízo
a quo
guarda consonância com o entendimento do STJ sobre a limitação da margem da renda do Mutuário, a depender da espécie contratual.

Lembro que a Lei n.º 14.181/2021, impôs importante alteração no Código de Defesa do Consumidor, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permitindo-lhes rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras frente a seus credores.

Nesse contexto, o art. 104-A, do CDC, passou a assim dispor:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o que a Lei n.º 14.181/2021 previu foi a possibilidade de intervenção judicial visando a
elaboração de um plano de pagamento
, seja mediante acordo entre as partes, seja por meio de um plano judicial compulsório, e isso a despeito da natureza contratual do débito existente, como de fato se extrai do §2º, do artigo 54-A, acrescentado ao CDC.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Contudo, impera observar que não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual, como pretende a Agravante.

Veja-se que em regime de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deu ensejo ao Tema 1085, definindo que:

Tema 1085:
São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo
aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os
empréstimos consignados em folha de pagamento
."

No julgado que deu origem ao referido Tema, asseverou a Corte Superior de Justiça que:

“
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário,
não
se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador
. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. ". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

A Ministra Maria Isabel Gallotti melhor explica a questão no AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, não deixando dúvidas quanto ao entendimento do STJ sobre a matéria:

“No caso, há de se realizar uma distinção entre as diversas espécies de contatos de empréstimo, os quais podem ser de consignação, limitando-se aos percentuais estipulados em Lei específica, como os da Lei n. 8.112/90 (art. 45, §2º) para servidores públicos, e da Lei n. 10.820/03, para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta corrente, seria
inaplicável
o percentual de 30%.
Nesse sentido, diversos precedentes: STJ; AgInt-AREsp 1.884.652; Proc. 2021/0125038-3; SP; Quarta Turma; Relª Ministra Maria Isabel Gallotti; DJE 15/12/2021; STJ; AgInt-AREsp 1.925.359; Proc. 2021/0217175-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/6/2022; STJ; AgInt-REsp 1.928.694, Proc. 2021/0084038-9; DF; Terceira Turma; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.906.701; Proc. 2020/0194059-0; DF; Quarta Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 1º/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.921.441; Proc. 2021/0037690-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 24/9/2021.”

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Veja-se, assim, que mesmo à luz da Lei do superendividamento, não há margem legal a impor a limitação de descontos nos termos em que pretendida pela Agravante.

Nesse contexto, entendo que a decisão ora recorrida, em que determina o Juízo
a quo
, “(...)
que a instituição financeira requerida restrinja os descontos efetuados na conta da demandante, quanto aos
contratos celebrados sob a modalidade crédito consignado
, ao montante equivalente a 3
5
% (trinta
e cinco
por cento)
de seu benefício líquido
, sob pena de multa de R$ 500,00 (duzentos reais)
”., não estendendo tal limitação às demais espécies de contratos de mútuo,
revela-se
em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria.

No mais, entendo correta a análise da renda líquida da Autora-Agravante nos termos em que empreendida pelo Juízo
a quo,
a determinar lhe restar assegurado um mínimo existencial, bem como, quando pondera a realidade da Autora com a definição legal de superendividamento.

Por fim, importa consignar, em atenção aos ditames da Lei 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC), a possibilidade de o Juízo
a quo

determinar
a realização de audiência conciliatória entre as partes, a se viabilizar a formatação de acordo a alcançar as demais espécies contratuais.

Logo, a teor da jurisprudêcnia do STJ e por não haver respaldo legal á pretensão da Agravante, conheço, mas
NEGO PROVIMETO ao presente recurso
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tenho convicção, externada em outros feitos, no sentido de que, ainda que a situação da consumidora agravante, a princípio, se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada. Contudo, considerando que o recurso foi interposto pela consumidora, não havendo indicativo de que a instituição financeira se insurgiu em razão da decisão ora agravada, a
companho o E. Relator para
negar provimento
ao agravo.